Tribunal: STF
Processo: ADI 202
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA: - Em face do disposto no art. 96, I, c, da
Constituição Federal, compete ao Tribunal de Justiça (não ao
Governador) o provimento dos juízes de carreira no cargo de
Desembargador, independentemente de aprovação da Assembléia
Legislativa, quer nessa hipótese, quer na da escolha de membros
oriundos da advocacia ou do Ministério Público (C.F., art. 94).
        A vedação de férias coletivas também pela
Constituição da Bahia, contrapõe-se ao estabelecido nos artigos 66,
e seguintes, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, recebida pela
Constituição de 1988, e invade a competência reservada, pela mesma
Carta (art. 93), à lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal.